Tribunal: TJBA
Processo: 8091064-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091064-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELANE MOREIRA SOARES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de produção antecipada de prova, consistente na realização de perícia técnica destinada a comprovar condições de periculosidade para subsidiar futura ação de cobrança de adicional previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a produção antecipada de prova pericial quando ausente regulamentação normativa específica do adicional de periculosidade para policiais militares, bem como se tal prova possui utilidade para fundamentar futura demanda judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir exige a presença concomitante de necessidade, adequação e utilidade, sendo esta última essencial para verificar a aptidão do provimento jurisdicional em gerar resultado prático favorável. A produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC, pressupõe que o elemento probatório seja juridicamente relevante para viabilizar autocomposição ou futura ação judicial. O adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, “p”, da Lei nº 7.990/2001 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica, conforme art. 107 da mesma norma. A inexistência de ato normativo que estabeleça critérios, parâmetros e condições para concessão do adicional inviabiliza a utilização prática de eventual laudo pericial. A prova técnica, nesse contexto, revela-se inócua, pois não supre a omissão regulamentar nem fundamenta, isoladamente, eventual condenação da Administração Pública. A análise da utilidade da prova integra o exame das condições da ação e não configura incursão indevida no mérito, não havendo violação ao art. 382, § 2º, do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem o entendimento de que a ausência de regulamentação impede a produção antecipada de prova voltada à obtenção do adicional de periculosidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091064-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELANE MOREIRA SOARES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça